Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida. Repetição do indébito em dobro cabível. Estorno parcial. Danos morais não configurados. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado por Banco de Brasília S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do débito decorrente do parcelamento automático e condenando-o, solidariamente a Cartão BRB S/A, à restituição de R$ 1.450,45, a título de repetição de indébito em dobro, e R$ 2.000,00, referente à indenização por danos morais. Recurso adequado, tempestivo e com preparo regular (IDs 63327458 e 63327460). Contrarrazões apresentadas (ID 63327470), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de danos morais, uma vez que os valores teriam sido restituídos e o dano não teria sido comprovado, bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, afirmando o estorno dos valores. Pugna pela reforma da sentença para que a condenação em indenização por danos morais seja afastada ou, subsidiariamente, que o seu montante seja reduzido, e, ainda, que o pedido referente à devolução em dobro dos valores seja julgado improcedente.
3. Fatos relevantes. O recorrido realizou duas compras no cartão de crédito vinculado às instituições recorrentes, as quais foram parceladas em três prestações (ID 63327072, págs. 5-8). Ocorre, contudo, que, em ambos os casos, foi cobrada uma prestação excedente na fatura de agosto/2023 (ID 63327072, pág. 9). Por não ter efetuado o pagamento dos valores cobrados indevidamente, os recorrentes debitaram o pagamento mínimo da fatura em aberto (IDs 63327095 e 63327094), realizando o parcelamento automático da dívida. O ajuste da quantia foi efetivado pela instituição financeira no dia 18/09/2023 (ID 63327415, pág. 10), porém, alguns dias depois, no dia 26/09/2023, houve nova cobrança do valor (ID 63327415, pág. 11). Por fim, o banco recorrente disponibilizou quantia em crédito ao recorrido (ID 63327415, pág. 12).
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Preliminar. Da análise das razões recursais, nota-se que a recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, não sendo possível vislumbrar violação ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar aventada.
6. No caso dos autos, houve, de fato, cobrança indevida e injustificada de valores, o que atrai a incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a repetição em dobro do valor pago em excesso. Contudo, parte da quantia já foi estornada ao consumidor na forma de crédito, de modo que apenas o valor remanescente à dobra legal deve ser devolvido ao recorrido.
7. Por outro lado, do exame da narrativa fática, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrido, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004).
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Recurso conhecido e provido em parte para determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, descontados os valores já estornados, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.